Tribunal: TJMT
Processo: 1020166-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1020166-24.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ÁGUA BOA
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S): MARCIO MARTINS DE JESUS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCIO MARTINS DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE no 0002647-34.2014.8.11.0021), que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental pelo cometimento, em tese, de furto simples - art. 155, caput do CP – (fls. 199/200 - ID 66600497).
A impetrante sustenta que “existem evidências fortes que demonstram ser o paciente insano, cujas atitudes desmedidas o tornaram um indivíduo agressivo que deve ser submetido a tratamento adequado para que novos casos não voltem a se repetir”.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja “instaurado o incidente de insanidade mental” (ID 108439460).
É o necessário.
Decido.
No caso, os autos registram que o paciente, em 9.4.2014, teria subtraído um arreio de montaria completo, avaliado em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).
Na origem, o pedido de exame de insanidade mental foi indeferido, nos seguintes termos:
“Compulsando aos autos, verifica-se que o acusado está sendo processado nos autos pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
Ao id. 37117204, a Defesa do acusado pleiteou pelo incidente de insanidade mental, bem como informou que o mesmo apresenta quadro grave de esquizofrenia, combinado com extrema debilidade física (surdez e cegueira), decorrente de sua condição de portador de HIV.
Ao id. 37117202 – fls. 66/74, constam exames e laudo médico que comprovam que o acusado é portador de HIV.
Ainda, ao id. 37117202 – f. 78/84, consta o memorando n. 138/2018/PSI, o qual informa que no cumprimento do alvará de soltura, o acusado foi encaminhado para o hospital, a fim de ser medicado, pois não tinha condições psíquicas e físicas para ser colocado em liberdade provisória. Acentua-se que após ter sido medicado e o quadro clinico ter permanecido estável, a família foi localizada e o acusado entregue aos cuidados da mesma. E as fls. 82/83, constam receituários e prontuários médicos que indicam a necessidade de o acusado ser encaminhado ao médico psiquiatra.
Como manifestado pelo Ministério Público, em que pese as alegações elencadas pela Defesa, entendo que o pleito não merece acolhimento. Explico.
Nos autos, constam apenas laudos e prontuários médicos que foram realizados por médico clínico geral, sendo este profissional não capacitado para atestar que o acusado apresenta quadro grave de esquizofrenia. Deste modo, não há nos autos qualquer outra evidência que cause dúvida quanto à higidez mental do acusado, apenas comprova que o quadro de saúde do mesmo é fragilizado.
Portanto, não tendo apresentação de qualquer elemento concreto que justifique a instauração do incidente de insanidade mental em favor do acusado, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa.” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 108439461)
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante, a questão em debate possui natureza satisfativa, de modo que se impõe reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“[...] a pretensão liminar suscitada pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da impetração, não sendo recomendável, portanto, sua prévia análise, por possuir natureza satisfativa [...] Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 552.583/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 27.2.2020)
Por outro lado, a instauração do incidente não é automática ou obrigatória, pois depende da existência de dúvida plausível acerca da capacidade mental do acusado:
[...] A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Precedentes. [...] (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).
Conquanto a impetrante insista que há provas da condição psiquiátrica invocada – esquizofrenia –, a documentação que instrui os autos não demonstra o alegado, pois tratam-se de avaliações datadas do ano de 2008, as quais não foram subscritas por médico especialista.
Como é cediço “somente a dúvida séria sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental” (STJ, HC 107102/GO, 5a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/08/2008, Data de Publicação DJE: 06/10/2008), ressaltando que “o incidente não pode ser objeto de determinação de instauração na via estreita do Habeas Corpus, salvo manifesta arbitrariedade na denegação da realização da perícia” (STF, HC 102936/RS, 1a Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/04/2011, Data de Publicação DJE: 28/04/2011).
Nesse diapasão, não se tratando de direito absoluto do denunciado, não há falar, por ora, em instauração do incidente de insanidade mental.
Assim, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental